Tribunal: TJES
Processo: 0009238-20.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009238-20.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA.

APELADO: WILSON VAZ e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA PRÉVIA DOS REQUERIDOS SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA POSTERIOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de acordo celebrado em execução, de nulidade da adjudicação dele decorrente e de cancelamento do registro imobiliário correspondente.

A controvérsia decorre de acordo homologado judicialmente, pelo qual o imóvel foi dado em pagamento a corréu no curso de execução. A parte autora sustenta que o bem já havia sido anteriormente destinado à integralização de seu capital social, por alteração contratual firmada em 26.03.2010.

A sentença concluiu que a integralização não produziu efeitos perante terceiros, porque a alteração contratual não foi levada a registro e porque a escritura pública de hipoteca previu que a assunção da obrigação pela sociedade dependeria de averbação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da alteração contratual impede, por si só, o reconhecimento da anterior destinação do imóvel à integralização do capital social da autora; e (ii) saber se é válida a transferência posterior do bem, realizada em acordo judicial, quando demonstrado que os requeridos tinham ciência da destinação anteriormente conferida ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade imobiliária entre vivos depende de registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC.

A eficácia registral, contudo, não pode ser examinada de forma isolada. O sistema jurídico também impõe observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

A publicidade registral visa proteger terceiros de boa-fé que confiam na situação constante da matrícula. Ela não ampara conduta praticada com ciência da realidade jurídica subjacente.

Os elementos dos autos indicam que o imóvel havia sido previamente destinado à integralização do capital social da autora, no contexto de reorganização societária conhecida pelos envolvidos.

Demonstrada a ciência do segundo requerido acerca da destinação anterior do bem, não se lhe reconhece a condição de terceiro de boa-fé, nem lhe é dado invocar a ausência de registro para legitimar a aquisição posterior.

Admitir a validade da transferência, nessas circunstâncias, importaria permitir que a parte se beneficie da própria conduta contraditória, em afronta à boa-fé objetiva.

É cabível, portanto, a declaração de nulidade da transferência realizada no âmbito da execução judicial, com o cancelamento do respectivo registro imobiliário e o restabelecimento da situação jurídica anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade da transferência do imóvel realizada em favor do segundo requerido, determinar o cancelamento do respectivo registro imobiliário e inverter os ônus de sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro da alteração contratual que prevê a integralização de imóvel ao capital social não autoriza, por si só, a validação de transferência posterior do bem, quando demonstrada a ciência dos envolvidos sobre sua destinação anterior. 2. A publicidade registral protege terceiros de boa-fé, mas não ampara aquisição realizada por quem tinha conhecimento prévio da situação jurídica do imóvel. 3. A transferência posterior do bem é nula quando configurado comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0009238-20.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA.
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A, PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
APELADO: WILSON VAZ e outros

Advogados do(a) APELADO: CHRISTIAN ZINI AMORIM - TO2404, GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA - TO2121
Advogado do(a) APELADO: LUCAS DALLAPICOLA TEIXEIRA MIRANDA - ES23520-A

VOTO

Na origem, a autora, ora apelante, sustenta que foi surpreendida com acordo celebrado entre os apelados nos autos da execução nº 0004746-63.2011.8.08.0021, posteriormente homologado judicialmente, pelo qual o Wilson Vaz deu em pagamento a Virginio da Costa Resende o imóvel matriculado sob o nº 19.756 no Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO.

Alega que o bem já havia sido integralizado ao capital social da sociedade autora em 26/03/2010, razão pela qual não mais integraria o patrimônio de Wilson Vaz, sendo nulo o ajuste posterior, bem como o registro advindo da carta de adjudicação.

Pois bem.

A principal tese da apelante reside na premissa de que o imóvel discutido já teria deixado a esfera patrimonial de Wilson Vaz em 26/03/2010, por ter sido integralizado ao seu capital social, circunstância que retiraria a legitimidade do posterior acordo celebrado na execução e macularia a adjudicação subsequente.

A sentença destacou dois pontos: primeiro, a alteração contratual que previa a integralização do imóvel ao capital social não foi levada a registro; segundo, a escritura pública de hipoteca estabeleceu, em sua cláusula décima, que a integralização e a assunção da obrigação pela sociedade somente produziriam efeitos quando houvesse a averbação da alteração contratual na matrícula do imóvel.

Em se tratando de bem imóvel, como ocorre na presente hipótese, a incorporação do bem à sociedade empresarial deverá observar o art. 1.245, do Código Civil, que assim dispõe:
“transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”
.

Todavia, a regra da eficácia
erga omnes
do registro não pode ser compreendida de forma absoluta ou dissociada dos princípios que norteiam o sistema jurídico, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A publicidade registral existe principalmente para conferir segurança às relações jurídicas e proteger terceiros de boa-fé, que confiam na situação constante da matrícula do imóvel. Não se destina, contudo, a legitimar condutas praticadas com ciência da realidade jurídica subjacente ou a permitir que a ausência de registro seja utilizada como instrumento de fraude ou de abuso de direito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam circunstâncias que afastam a presunção de boa-fé dos apelados.

Com efeito, a prova documental evidencia que o imóvel havia sido previamente destinado à integralização do capital social da empresa apelante, no contexto de reorganização societária da qual participavam os envolvidos. Ademais, verifica-se que o segundo requerido mantinha relação direta com os negócios jurídicos celebrados entre as partes, circunstância que demonstra sua plena ciência acerca da situação patrimonial do bem.

Assim, não se pode atribuir ao segundo requerido a condição de terceiro estranho à relação negocial ou de adquirente que confiou legitimamente na aparência registral.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a transferência posterior do imóvel ocorreu em contexto no qual os envolvidos tinham conhecimento da destinação anteriormente conferida ao bem.

Admitir, nessas circunstâncias, que a ausência de registro da integralização societária seja suficiente para validar a transferência posterior implicaria permitir que o proprietário registral se beneficie de sua própria conduta contraditória, em afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva.

Logo, uma vez demonstrado que o segundo requerido tinha ciência de que o imóvel já havia sido destinado à sociedade apelante, não lhe é dado invocar a ausência de registro como fundamento para legitimar a aquisição do bem.

Consequentemente, mostra-se cabível o reconhecimento da invalidade da transferência realizada no âmbito da execução judicial, bem como o cancelamento do registro imobiliário correspondente.

Pelas razões expostas,
dou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da transferência do imóvel objeto dos autos realizada em favor do segundo requerido, determinando o cancelamento do respectivo registro imobiliário, com o restabelecimento da situação jurídica anterior, sem prejuízo das providências cabíveis perante o juízo da execução em que celebrado o acordo.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.